Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-32.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006838-32.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (EMBARGANTE), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (EMBARGANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - PARANATINGA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O “
novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Fazendas Agropecuária OTT LTDA-MT e outras
em face contra acórdão proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006838-32.2018.8.11.0000 – que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelas ora embargantes.

As embargantes alegam que o acórdão incorreu no vício de omissão quanto à alegada litispendência; omissão na medida em que não teria se manifestado sobre ao conteúdo do relatório de inspeção n. 150/DYRIBDIB/SEMA/2020 e quanto ao pedido de suspensão do embargo judicial.

Ao final, manifestou a pretensão de prequestionamento e requer o acolhimento e provimento dos embargos, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado no sentido de sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (Id n. 107256470) o Ministério Público pugna pelo não acolhimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência das

embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.

As embargantes alega,, omissão no acordão, porém, o fazem quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios,

posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Não há, entretanto qualquer omissão no acordão embargado. Aliás, no voto condutor, ficou expressamente claro e abordou satisfatoriamente todos os pontos alegados nas razões do agravo de instrumento, no seguinte sentido:

“Da mesma forma,
sobre a alegada litispendência com a Ação Civil Pública nº 136-57.2015.811.0044 e a alegada conexão existente entre esta demanda
e a retromencionada, é o Juiz da causa quem tem elementos para analisar a necessidade de possível reunião dos auto
s.

em relação às Fazendas Paraná, foi claro o magistrado em assegurar que: “[...] em razão das divergências de informações, bem como necessidade de produção de prova, foi determinada a realização de perícia técnica para a apuração dos fatos noticiados pelo requerido e posterior julgamento da lide [...]”

Assim, o que se constata é que, inobstante a agravante tenha trazido novos documentos aos autos eletrônicos do agravo de instrumento, com o intuito de comprovar a inexistência do dano ambiental na área objeto da demanda, o certo é que a situação está a depender de prova técnica. Logo, além do limite estreito da devolutividade do agravo de instrumento, que impõe a análise tão somente do acerto ou desacerto da decisão agravada, a apreciação do mérito, indubitavelmente, repercutirá em supressão de Instância, com a agravante da necessidade da produção de prova.

[...]

Ademais, como bem posto pelo Juízo a quo, há clara necessidade de prova técnica, e, nesta toada, para assegurar a lisura das informações, orienta-se que seja diligenciado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), acerca de possíveis documentos ou atos autorizativos emitidos sobre a área constante em sua base.

Ainda, sob o ponto de vista legal, deverá ser observado junto ao órgão ambiental a possível adesão por parte dos proprietários ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental (MT-LEGAL), primeiro passo para a emissão da Licença Ambiental Única (LAU).
Outrossim, acaso exista sobre a propriedade (Fazenda Paraná, Fazenda Paraná I, Fazenda Paraná II e Fazenda Paraná III), a emissão de Licença Ambiental Única (LAU), será possível verificar os documentos juntados pelo proprietário quando da sua emissão à época, o que fará prova suficiente para corroborar a tese ministerial ou, então, a tese defendida pela agravante sobre a inexistência de dano ambiental incidente sobre o imóvel rural objeto da matrícula n.º 267.

(...) (destaquei).

Ficou claro nas razões do desprovimento do agravo de instrumento que “[...]
além do limite estreito da devolutividade do agravo de instrumento, que impõe a análise tão somente do acerto ou desacerto da decisão agravada, a apreciação do mérito, indubitavelmente, repercutirá em supressão de Instância, com a agravante da necessidade da produção de prova..
[...]” (destaquei) E é justamente a pretensão das embargantes que vêm se utilizando de sucessíveis instrumentos processuais, repetindo a mesma tese, no intuito de ter seu pedido atendido, sem, no entanto, se ater aos limites recursais e competência do Juízo, que, como enfaticamente foi dito, é quem detêm o poder instrutório.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão das Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021